Tribunal: TJES
Processo: 0009906-61.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009906-61.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS GAVA

APELADO: ANTONIO FRANCISCO SAITER

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº 0009906-61.2019.8.08.0030

APELANTE:
ANTONIO CARLOS GAVA

APELADO:
ANTONIO FRANCISCO SAITER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
– REJEITADA –
MÉRITO
- ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ULTRAPASSAGEM INDEVIDA
– APENAS PARTE DOS DANOS MATERIAIS
COMPROVADOS
– DANO MORAL INEXISTENTE –
RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: razões recursais que, embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Verificando-se, tal qual exposto pelo magistrado de piso, que o acidente se deu pela realização de uma ultrapassagem irregular por parte do apelado, não se pode afastar a sua responsabilidade pelos eventuais danos consequentemente causados, nos termos dos arts.186 e 927do Código Civil.

3. Ocorre que todos os gastos mencionados pelo recorrente, à exceção do emplacamento, tratam de despesas não essenciais do novo veículo adquirido pelo apelante ou de despesas relativas a “melhoramentos” realizados no novo automóvel e que o apelante não logrou provar, sequer minimamente, que existiam no carro anterior abalroado pelo apelado. Nesse cenário, como bem exposto pelo magistrado
a quo
, não há como se impingir ao apelado a obrigação de ressarcir gastos com acréscimos/melhoramentos do novo veículo que não existiam, comprovadamente, no veículo antigo perdido com o acidente.

4. Com relação ao dano extrapatrimonial, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

5.
In casu
, tem-se que os aborrecimentos e transtornos causados pelo acidente e seus desdobramentos não foram suficientes a causar prejuízos de ordem extrapatrimonial que superem o mero dissabor, sobretudo levando em consideração a dinâmica do acidente, que, do que consta dos autos, não resultou em vítimas fatais e sequer em maiores ferimentos.

6. Com relação aos ônus sucumbenciais, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
, verifico que, diversamente do fixado pelo magistrado
a quo
, o réu, ora apelado, sucumbiu em parte mínima do pedido, uma vez que, apesar dos pedidos autorais de indenização por danos materiais no valor de R$3.249,14 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) e, ainda, indenização por danos morais, houve condenação apenas ao ressarcimento da quantia de R$100,00 (cem reais), não havendo que se falar, pois, em sucumbência recíproca.

7. Recurso improvido. Sentença parcialmente reformada,
ex officio
, para determinar que deverá arcar o autor, ora apelante, integralmente com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e EX OFFICIO, REFORMAR PARCIALMENTE a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº 0009906-61.2019.8.08.0030

APELANTE:
ANTONIO CARLOS GAVA

APELADO:
ANTONIO FRANCISCO SAITER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APE
LA
DO

Em suas contrarrazões de Id 7084535, o apelado sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, o apelado, pois as razões recursais, embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese”
(STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Rel. Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 04/02/20. DJe: 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº 0009906-61.2019.8.08.0030

APELANTE:
ANTONIO CARLOS GAVA

APELADO:
ANTONIO FRANCISCO SAITER

RELATOR:

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

MÉRITO

Na origem
ANTONIO CARLOS GAVA
ajuizou esta Ação Indenizatória em face de
ANTONIO FRANCISCO SAITER
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14/06/18.

Narrou o autor, ora apelante, que trafegava pela Rodovia ES245, sentido Linhares x Rio Bananal, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo requerido, que realizava uma manobra irregular de ultrapassagem.

Foi lavrado o competente Boletim de Ocorrência, que atestou as circunstâncias do acidente e, posteriormente, o apelante obteve sucesso com a sua cobertura securitária, que possibilitou a aquisição de novo veículo

Ocorre que determinadas despesas do novo automóvel, que totalizaram R$3.249,14 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) não foram abrangidas pela apólice, de modo que se fez necessário o ajuizamento da presente ação, a fim de que fosse ressarcido pelo réu, ora apelado, responsável pelo acidente, bem como para que recebesse indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Após a regular instrução do feito, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar o réu
“a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos no valor de R$100,00 (cem reais)”.

Irresignado,
ANTONIO CARLOS GAVA

interpôs apelação (fls.190/202), sustentando, em suma, que:
I)
sofreu um acidente de trânsito por culpa exclusiva do réu, ora apelado, que atingiu seu veículo ao tentar realizar uma ultrapassagem irregular;
II)
seu seguro arcou com a aquisição de um novo automóvel, porém teve de custear, com recursos próprios, algumas despesas adicionais que perfazem o montante de R$3.249,14 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), que devem ser ressarcidos pelo réu;
III)
faz jus, ainda, ao recebimento de indenização pelos danos morais, em virtude do abalo sofrido com o acidente.

Pois bem. De início, impõe-se destacar que foi juntado aos autos, às fls.21/23, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito emitido por agente público que compareceu ao local do evento e dele constam informações que corroboram o relatado pelo autor quanto a dinâmica do acidente.

Como é cediço, o Boletim de Ocorrência ou Boletim de Acidente de Trânsito emitido nesses termos goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, consoante entendimento pacífico na jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEGURO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE BOA FÉ DO SEGURADO - ÔNUS DA SEGURADORA AFASTAR A PRESUNÇÃO
TABELA FIPE DATA DO SINISTRO RECURSOS IMPROVIDOS.

1 - Quanto à juntada de documentos em recurso, prevê o art. 435 do CPC, ser lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

2 -
In casu,
as cópias dos contratos e dos cheques não se enquadram na hipótese prevista no art. 435 do CPC, visto que a parte poderia tê-los juntado anteriormente, deixando, contudo, para apresentá-los somente em grau de recurso, após proferida sentença que lhe foi desfavorável, considero-os inexistentes e, por consequência, deixo de respaldar o julgamento nesses documentos.

3 - São fatos incontroversos nos autos a contratação do seguro e a ocorrência do acidente no dia 06/04/2016.

4 - Em relação à dinâmica do acidente, deve ser mantido o entendimento do magistrado no sentido de que inexiste prova suficiente para desconstituir a narrativa do autor, a qual se encontra em harmonia com o Boletim de ocorrência de trânsito.

5 - O Boletim de ocorrência possui presunção de veracidade e legalidade. E a seguradora não juntou prova indubitável a afastar essa presunção.

6 - A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).(REsp 1546163/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016).

7 - A autora não comprovou o pagamento dos valores a terceiros, não tendo como condenar a seguradora ao reembolso.

8 Recursos improvidos (TJ/ES. Apelação Cível Nº 0019859-39.2016.8.08.0035. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Data de Julgamento:18/11/2019. Data de Publicação: 02/12/2019. (grifo nosso).

Verifica-se, nesse sentido, que em
via de mão dupla e com
linha
contínua
, o ora apelado realizou uma ultrapassagem irregular, vindo a colidir na lateral do veículo do apelante e ocasionando uma série de avarias.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê que, antes da execução de manobras de deslocamento, o condutor deve não apenas sinalizar sua intenção, mas, também, assegurar-se de que pode executá-la com segurança e sem perigo para os demais veículos que seguem na via:

Art. 28 - O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34 - O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Prevê ainda o art.203, V, do referido Código, que a ultrapassagem, quando existir marcação de linha contínua, revela-se irregular e constitui infração gravíssima, passível de multa:

Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

[...]

V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela:

Desse modo, verificando-se, tal qual exposto pelo magistrado de piso, que o acidente se deu pela realização de uma ultrapassagem irregular por parte do apelado, não se pode afastar a sua responsabilidade pelos eventuais danos consequentemente causados, nos termos dos arts.186 e 927do Código Civil.

Posto isso, depreende-se dos autos que o apelante sustenta ter arcado com os seguintes gastos não cobertos pelo seguro, e que pretende ver ressarcidos pelo apelado:

1) Instalação de ferragens do engate/buzina elétrica/grade de vidro traseira – R$150,00 (cento e cinquenta reais);

2) Emplacamento do veículo novo (despachante) - R$100,00 (cem reais);

3) Aplicação/instalação de insulfilm – R$140,00 (cento e quarenta reais);

4) Aplicação de revestimento anti-ferrugem na carroceria do veículo – R$300,00 (trezentos reais);

5) Apólice de Seguro para o novo veículo – R$2.559,14 (dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos).

Ocorre que todos os supracitados gastos, à exceção do emplacamento, tratam de despesas não essenciais do novo veículo adquirido pelo apelante ou de despesas relativas a “melhoramentos” realizados no novo automóvel e que o apelante não logrou provar, sequer minimamente, que existiam no carro anterior abalroado pelo apelado.

Nesse cenário, como bem exposto pelo magistrado
a quo
, não há como se impingir ao apelado a obrigação de ressarcir gastos com acréscimos/melhoramentos do novo veículo que não existiam, comprovadamente, no veículo antigo perdido com o acidente.

Não se desincumbiu, pois, o autor, do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Correta, portanto, a sentença, ao restringir a indenização dos danos materiais ao valor do emplacamento do novo veículo (R$100,00), única despesa obrigatória e devidamente comprovada.

Da mesma forma, com relação ao dano extrapatrimonial, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

In casu
, tem-se que os aborrecimentos e transtornos causados pelo acidente e seus desdobramentos não foram suficientes a causar prejuízos de ordem extrapatrimonial que superem o mero dissabor, sobretudo levando em consideração a dinâmica do acidente, que, do que consta dos autos, não resultou em vítimas fatais e sequer em maiores ferimentos.

Não se ignora, pois, que o próprio assombro decorrente do momento do acidente em si, bem como as diligências posteriormente necessárias para acionamento do seguro e regularização do novo veículo, tenham causado aborrecimento. Tais transtornos, todavia, não se revelam significativos a ensejar a indenização por danos morais, sob pena de se subverter a aplicação do referido instituto, alçado ao patamar de garantia fundamental pelo legislador constituinte.

A título de ilustração do que acabo de expor, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DANOS MATERIAIS – MANTIDOS – PREJUÍZO ALEGADO NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – MERO TRANSTORNO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

3.
No tocante aos danos morais, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral in re ipsa, mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores.

4. Na situação dos autos, o autor não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0030289-83.2016.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 12/09/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DANOS MORAIS INEXISTÊNCIA MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

[...]

3.
O mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

4.
Resta afastado o dever de reparar, quando a pessoa é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, incapazes, portanto, de afetar o psicológico do ofendido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.032277-7/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Júnior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0017, publicação da súmula em 31/07/2017)

5.Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES, Classe: Apelação Cível, 035160091647, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CARACTERIZAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

II. Mérito II.I. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados . (STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

II.II.
Na esteira do que reiteradamente professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes (STJ - AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019). I

I.III. Na hipótese dos autos, além de não ter sido demonstrada, sequer foi descrita na Exordial qualquer circunstância apta a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, a qual restou deduzida única e exclusivamente pelo fato de o Recorrente, em virtude do equívoco cometido pela Recorrida em entregar em outro endereço a geladeira adquirida por ele, ter que se dirigir ao logradouro equivocado para buscar tal produto, não havendo, neste contexto, nenhum elemento fático-probatório a evidenciar que o episódio de o Recorrente ter carregado aquele eletrodoméstico de um local para o outro teria, por si só, a aptidão de produzir efeitos danosos para além do mero dissabor e aborrecimento decorrente do relatado inadimplemento contratual a ponto de ensejar a pretendida reparação extrapatrimonial.

III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/ES, Classe: Apelação Cível, 064190006342, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nada obstante, com relação aos ônus sucumbenciais, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
(TJ/ES. AC 5000006-18.2020.8.08.0067. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), verifico que, diversamente do fixado pelo magistrado
a quo
, o réu, ora apelado, sucumbiu em parte mínima do pedido, uma vez que, apesar dos pedidos autorais de indenização por danos materiais no valor de R$3.249,14 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) e, ainda, indenização por danos morais, houve condenação apenas ao ressarcimento da quantia de R$100,00 (cem reais), não havendo que se falar, pois, em sucumbência recíproca.

Desse modo, considerando que nos termos do art.86, parágrafo único, do CPC,
“se
um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
,
de ofício, reformo parcialmente
a sentença recorrida para determinar que deverá arcar o autor, ora apelante, integralmente com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ainda, em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Suspensa, todavia, a exigibilidade das verbas, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida ao apelante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.